Tribunal: TJSP
Processo: 1081231-33.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – Prescrição - Ocorrência – Autor que confessa, na própria inicial, possuir transtornos psicológicos, porém, não ser incapaz para os atos da vida civil, na época dos fatos – Interdição posterior que não obsta o reconhecimento da prescrição – Conteúdo dos autos que demonstra efetivo pagamento da cota parte do requerente – Prejuízo não configurado - Sentença

Ementa:
AÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – Prescrição - Ocorrência – Autor que confessa, na própria inicial, possuir transtornos psicológicos, porém, não ser incapaz para os atos da vida civil, na época dos fatos – Interdição posterior que não obsta o reconhecimento da prescrição – Conteúdo dos autos que demonstra efetivo pagamento da cota parte do requerente – Prejuízo não configurado - Sentença mantida – Ratificação dos fundamentos do "decisum" – Aplicação do art. 252 do RITJSP/2009 – Recurso improvido.